Tribunal: TJDFT
Processo: 0776663-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIRO. VENDA A CONSUMIDOR FINAL. REVENDA NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada por contribuinte do ICMS, para afastar sua responsabilização solidária pelos débitos constantes da CDA no 000008788120, originados nos Autos de Infração no 3825/2022, 3827/2022 e 440/2021. A sentença reconheceu a nulidade dos referidos autos de infração e respectivas CDAs exclusivamente quanto à solidariedade atribuída à autora, condenando o ente distrital ao pagamento das custas e honorários. O réu sustentou, em sede recursal, nulidade por julgamento extra petita, ausência de interesse de agir quanto a dois dos autos de infração e requereu a redistribuição da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao declarar a nulidade de todos os autos de infração e respectivas CDAs; (ii) determinar se subsiste interesse de agir em relação aos débitos decorrentes dos Autos de Infração no 3827/2022 e 440/2021; (iii) apurar se é possível a redistribuição da sucumbência com redução ou inversão dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O julgamento não é extra petita quando a sentença se limita a declarar a nulidade dos autos de infração apenas no tocante à responsabilização solidária da autora, não beneficiando o devedor principal, que não integra a lide.
4. O interesse de agir da autora deve ser aferido à luz da teoria da asserção, sendo legítima a propositura da ação diante da existência de execução fiscal baseada em CDA que agrupava todos os autos de infração, inclusive os que, posteriormente, o próprio Fisco reconheceu como indevidamente direcionados à autora.
5. A superveniente desistência da cobrança dos débitos dos Autos de Infração no 3827/2022 e 440/2021 conduz à improcedência da ação nesses pontos, à luz da perda superveniente do objeto.
6. Não cabe redução dos honorários nem redistribuição da sucumbência, pois a autora apenas ajuizou a demanda em decorrência da indevida inclusão de seu nome na CDA, atraindo a incidência do princípio da causalidade.
7. O valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico obtido, servindo de base para fixação dos honorários, em percentual de 8%, conforme previsto no art. 85, § 3o, II, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, II, e 10; art. 487, I.